Tribunal: TJDFT
Processo: 0711508-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. MEDIDA DESPROVIDA DE UTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, requerido com a finalidade de localizar bens penhoráveis do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à SUSEP, como meio de pesquisa de bens do executado, diante da ausência de êxito nas diligências anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução visa à satisfação do crédito exequendo, cabendo ao credor diligenciar pela localização de bens do devedor, conforme disposto nos arts. 797 e 789 do CPC.
4. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, não autoriza a transferência do ônus probatório ao Judiciário, nem legitima a expedição de medidas genéricas e desprovidas de razoabilidade.
5. A SUSEP não se presta à função de órgão auxiliar de localização patrimonial, tampouco possui obrigação institucional de fornecer informações genéricas sobre a titularidade de ativos do executado, sendo a medida pretendida inócua para os fins do processo executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1.O princípio da cooperação não autoriza o deferimento de medidas executivas sem utilidade concreta ou fundamento razoável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797 e 921, § 3o; CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0748311-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 25.03.2025.